Tribunal: CARF
Processo: 11080.723434/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723434/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.078 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA
HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal determinando a homologação tácita do pedido de
restituição de indébito tributário no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação de Declaração de
Compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição ou
ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Ausente o conselheiro Pedro Sousa Bispo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Porto Alegre, que negou provimento à
manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723434/2009-00
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.078 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723434/2009-00

Trata o presente processo de análise de Per/Dcomps, transmitidos entre 15/09/2006 a
07/12/2009, sendo o crédito pretendido correspondente à Cofins, saldo credor mercado
interno com alíquota zero. De acordo com o Despacho Decisório (fls. 156/157), o
crédito pleiteado pelo interessada não foi reconhecido na sua totalidade, restando não
homologada a Dcomp 04470.84564.071209.1.7.11-0367, no valor de R$ 6.472,26,
transmitida em 07/12/2009, por insuficiência de crédito. A ciência do Despacho
Decisório ocorreu em 07/02/2013 (fls. 168).
Todas as demais compensações foram expressamente homologadas. Na seqüência, a
interessada apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade alegando que
tendo apresentado o PER há mais de cinco anos (em 15/09/2006) e tendo transmitido
Dcomp vinculada àquele PER em 07/12/2009 no valor de R$ 6.472,26, resta inequívoco
o decurso do prazo legal estipulado no §5o, do art. 74, da Lei no 9.430/1996 (com
redação dada pela lei 10.833/2003) para que a Fazenda se pronunciasse sobre o pleito
que deu origem ao presente processo administrativo, motivo pelo qual pugna pela
reforma do Despacho Decisório, com o reconhecimento da ocorrência de homologação
tácita do pedido.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 10-
45.444 da DRJ de Porto Alegre/RS, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
Ementa:
RESTITUIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – TÁCITA - IMPOSSIBILIDADE - Sendo
diferentes os regimes pelos quais a restituição e a compensação podem - ou não - ser
viabilizadas, e por falta de previsão legal, o prazo estipulado no §5o, do art. 74, da Lei no
9.430/1996 para a homologação tácita da declaração de compensação não é aplicável
aos pedidos de ressarcimento ou restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Contribuinte recorreu a este Conselho, repisando os argumentos de
sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche aos demais requisitos de admissibilidade, de
modo que dele tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, a discussão cinge-se à existência de prazo
para que a Administração Tributária negue o pedido de restituição e/ou de compensação do
contribuinte. Em outras palavras, a dúvida é se se aplica o instituto de homologação tácita para
os pedidos de restituição.
No contexto do procedimento de homologação das compensações, no qual se
atesta a existência e a suficiência do direito creditório invocado para a extinção dos débitos
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.078 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723434/2009-00

compensados, a única limitação imposta à atuação da Administração Tributária é o prazo de
cinco anos da data da apresentação das declarações de compensação, depois do qual os débitos
compensados devem ser extintos, independentemente da existência e suficiência dos créditos,
conforme determina o artigo 74, §5° da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Destaco a
seguir seu conteúdo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela
Medida Provisória no 66, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
[...]
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Entretanto, tal regra não se aplica ao caso da Recorrente com relação ao pedido de
restituição, justamente por se tratar de pedido de restituição, e não de compensação. Sobre a
diferenciação desses institutos para fins da homologação tácita da conduta dos contribuintes,
destaco as precisas palavras da Conselheira Maria Inês Caldeira Pereira da Silva Murgel no
Acórdão no 3801-004.94 (Processo no 10280.003317/2002-22):
Quando o contribuinte realiza um pedido de compensação, nada mais está fazendo do
que um lançamento por homologação: apura o tributo devido, realiza a declaração, e
substitui o pagamento em espécie, por um pagamento com crédito tributário que possui
junto ao ente tributante. E é por essa razão que, quando não há a apreciação expressa do
pedido de compensação, passados 5 anos após a sua apresentação, ocorre a respectiva
homologação. Em última análise, o que há é a homologação do lançamento realizado
pelo contribuinte, sendo que o pagamento da obrigação tributária se dá com a utilização
do seu direito creditório. Contudo, essa linha de raciocínio não pode ser utilizada nos
casos de pedido de restituição, como pretendeu o Recorrente. O pedido de restituição
não pode ser confundido com o pedido de compensação, muito embora em ambos os
casos esteja a se tratar de direito a um crédito tributário. A compensação está sempre
atrelada a um lançamento. Por isso a ela se aplica o prazo decadencial de 5 anos
previsto no CTN. O pedido de restituição não. Ele é independente de qualquer
lançamento (quando não atrelado a um pedido de compensação), e requer
necessariamente um pronunciamento do Fisco. É sabido que os contribuintes vêm
sofrendo prejuízos financeiros e danos morais decorrentes da morosidade da
Administração Tributária Federal em proferir decisões sobre os requerimentos
apresentados perante as repartições fiscais de sua circunscrição. Contudo, o Princípio
Constitucional da razoável duração do procedimento administrativo, nos termos do
artigo 5o , inciso LXXVIII da Carta Magna de 1.988, não pode ser aplicado como se
regra fosse. Deve, sim, nortear o agente administrativo e todos os seus atos, mas não há,
ainda, na legislação vigente, nenhuma norma que o obrigue a efetuar a análise de um
pedido de restituição no prazo de 2, 3 ou 5 anos, por exemplo, sob pena de seu
acatamento sem maiores delongas. Por conseguinte, embora o Fisco deva nortear seus
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.078 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723434/2009-00

atos observando a eficiência e a celeridade, pois sua ação deve preservar os interesses
públicos (os interesses de todos nós, cidadãos), nada o impede de, quase seis anos após
o pedido de restituição formulado pela Recorrente, indeferi-lo, por não vislumbrar o
direito pleiteado. Não há a homologação tácita desse pedido, porquanto não ocorre
qualquer lançamento que enseje a aplicação do artigo 150, § 4o ., do CTN, como
defende o Recorrente. Não há previsão legal para essa homologação.
Esse entendimento é seguido inclusive por este Colegiado, em sua anterior
composição, conforme se depreende das ementas a seguir colacionadas:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários - IOF
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 07/01/2003
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
PRAZO
PARA
HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal determinando a homologação tácita do pedido de restituição de
indébito tributário no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, cuida de
prazo para homologação de Declaração de Compensação, não se aplicando à apreciação
de pedidos de restituição ou ressarcimento (Acórdão 3402-003.136).

Data do fato gerador: 21/05/2005
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
PRAZO
PARA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de Restituição no
prazo de 5 anos. O art. 150, § 4o do CTN, cuida de regulamentar o prazo decadencial
para a homologação do lançamento, não se podendo confundir o lançamento com o
Pedido de Restituição. O artigo 74 da Lei no 9.430/96, cuida de prazo para homologação
de Declaração de Compensação, não se aplicando à apreciação de Pedidos de
Restituição ou Ressarcimento. (Acórdão 3402-004.591)
Conclui-se, assim, pelo não reconhecimento da homologação tácita in casu. A
declaração de compensação ainda sob litígio, esta sim sujeita ao prazo de 5 anos para
homologação tácita, é de 07/12/2009 (vide fls 157), enquanto que a ciência do despacho
decisório homologando quase a totalidade dos créditos pleiteados ocorreu em 07/02/2013 (fls
168), não tendo sido ultrapassado o prazo de 5 anos previsto pela legislação tributária.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto por negar provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.078 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723434/2009-00

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital